Tribunal: TJBA
Processo: 8134169-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134169-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE DE JESUS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, LUIS EDUARDO BISPO DOS SANTOS E SANTOS, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, LUIS EDUARDO BISPO DOS SANTOS E SANTOS, ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO DE JUROS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DISCREPÂNCIA.

1. A revisão dos juros somente é admitida em situações excepcionais, se verificado, caso a caso, flagrante abusividade cabalmente comprovada da instituição financeira. Precedente vinculante do STJ (REsp. 1.061.530/RS).

2. Em se admitindo que é lícita a pactuação de taxa de juros de até 150% da taxa média, a intervenção judicial deve se limitar a reduzir a taxa contratada para o equivalente a uma vez e meia a média de mercado, patamar abaixo do qual o judiciário não está autorizado mais a intervir.

3. Não há dano moral
in re ipsa
decorrente da revisão de cláusulas contratuais. O consumidor deve demonstrar minimamente o abalo extrapatrimonial sofrido.

Apelação da parte ré conhecida e parcialmente provida.

Apelação da parte autora conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8134169-61.2023.8.05.0001, em que é apelante/apelado JOSE DE JESUS OLIVEIRA e CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator